Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. IMPORTÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA SUPRIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNIAS DESFAVORÁVEIS.
1. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando os réus são reincidentes em crimes patrimoniais e ainda, praticaram o furto mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, evidenciando maior ofensividade da conduta.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, por meio de robusto conjunto probatório, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Importante registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas.
4. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar-se o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, como na hipótese dos autos.
5. No tocante ao cálculo da pena base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedida ao julgador discricionariedade regrada para tal mister.
6. A penalidade pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Tratando-se de apelantes com múltiplas condenações penais transitadas em julgado, inclusive por delitos patrimoniais, e, ainda, três circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime – inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.